Tribunal: STF
Processo: RHC 263079
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca “sanar o constrangimento ilegal materializado nos autos do processo 1500519-96.2023.8.26.0032, e, na aplicação do art. 59, II, do CP, reconhecer a forma tentada do crime – art. 217-A, caput, c.c. o art. 14, II, do CP – e, com fundamento no parágrafo único do mesmo art. 14, determinar a redução da pena em 2/3 (dois terços)”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.